Tribunal: TCU
Processo: 002.425/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6092/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em desfavor de Jozimar Alves Rocha (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força do Convênio Siafi 490258, firmado com o Município de Bonito de Santa Fé (PB), que teve por objeto o instrumento descrito como "drenagem e manejo ambiental em áreas endêmicas de malária"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 95-97) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 98), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre o registro de inadimplência no SIAFI, em 26/6/2009 (peça 65), e o Despacho DIESP/SUEST/PB/n°. 17/2014, de 13/2/2014 (peça 66), que analisou a defesa apresentada; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 002.425/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jozimar Alves Rocha (XXX.757.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Bonito de Santa Fé (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.